Tribunal: STF
Processo: ARE 1336223
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CÂMBIO PARA LIQUIDAÇÃO FUTURA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDIDICIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 133 E 307 do STJ. 
    1. A jurisprudência formada no STF e no STJ a respeito da restituição de valores referentes aos contratos de câmbio diz respeito àqueles adiantados pela instituição financeira ao falido, e não o contrário. 
    2. Celebração de contratos de câmbio para liquidação futura entre empresa que realiza importação de mercadoria para consecução de seus objetivos sociais e instituição financeira habilitada. 
    3. Ao antecipar os valores em moeda nacional aos agentes financeiros, com os quais celebram contratos de câmbio para liquidação futura, os compradores de moeda estrangeira pretendem a transferência do risco cambial para a instituição financeira. Por conseguinte, a instituição assume o risco de uma possível variação cambial dos recursos adiantados em moeda nacional e passa a ter disponibilidade dos mesmos, podendo utilizá-los em suas operações cotidianas. 
    4. Por essa razão, não são as instituições financeiras meras depositárias do numerário recebido, tratando-se a operação, em verdade, de "hedge cambial", pela qual se garante o preço da mercacoria ou dólar no câmbio atual para utilização desta moeda no futuro. 
    5. Outrossim, quando os compradores de moeda estrangeira celebram contratos de câmbio para liquidação futura, não é obrigatória a antecipação do pagamento, por ausência de estipulação nas normas cambiais, razão pela qual não se há falar na obrigatoriedade contida na MP n° 1.569/98 e Circular n° 2.805/98. 
    6. Diante da disponibilidade do numerário assegurada pelo contrato de câmbio futuro, submete-se o a empresa prejudicada ao concurso de credores estatuído na Lei n° 6.024/74. 
    7. Também são inaplicáveis à espécie os enunciados das Súmulas IN 133 e 307 do STJ, por versarem situação inversa, na qual os adiantamentos são efetuados pela instituição financeira ao falido e assim dispõem: 
    8. Diante da operação de risco pactuada afasta-se a pretensão de se considerar o BACEN responsável, por não atuar como mandante, mas sim comprador e vendedor de divisas.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 21, inciso VIII, e 37, § 6º, da Constituição Federal. 
    Decido.
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela autora, ora recorrente, com base nos seguintes fundamentos:
    “A autora celebrou contratos de câmbio para liquidação futura, operações equivalentes às de hedge, e não contratos para execução imediata. 
    Ao antecipar os valores em moeda nacional aos agentes financeiros, com os quais celebram contratos de câmbio para liquidação futura, os compradores de moeda estrangeira pretendem a transferência do risco cambial para a instituição financeira. Por conseguinte, a instituição assume o risco de uma possível variação cambial dos recursos adiantados em moeda nacional e passa a ter disponibilidade dos mesmos, podendo utilizá-los em suas operações cotidianas.
    Por essa razão, não são as instituições financeiras meras depositárias do numerário recebido, tratando-se a operação, em verdade, de "hedge cambial", pela qual se garante o preço da mercacoria ou dólar no câmbio atual para utilização desta moeda no futuro. 
    Outrossim, quando os compradores de moeda estrangeira celebram contratos de câmbio para liquidação futura, não é obrigatória a antecipação do pagamento, por ausência de estipulação nas normas cambiais, razão pela qual não se há falar na obrigatoriedade contida na MP n° 1.569/98 e Circular n° 2.805/98. 
    Nesse sentido o laudo pericial acostado às fls. 375/384, ao analisar dois contratos celebrados pela autora, concluiu ter sido voluntária a antecipação do pagamento. 
    Ao analisar o contrato de câmbio de n° 97/027341, a perícia concluiu que para não incorrer em multa diária instituída na MP n° 1.569/97, o prazo limite para pagamento seria 27.11.98, embora o vencimento e a data da liquidação do contrato fossem 22.05.98, tendo a autora procedido ao adiantamento do contrato em 27.11.97. Relativamente ao contrato n° 98/009177, o prazo limite para pagamento seria 29.06.99, embora o vencimento e a data da liquidação do contrato fossem 05.10.98, tendo a autora procedido ao adiantamento do contrato em 07.04.98.
    Por essa razão, diante da disponibilidade do numerário assegurada pelo contrato de câmbio futuro, submete-se a autora ao concurso de credores estatuído na Lei n° 6.024/74.
    (...)
    Por fim, diante da operação de risco pactuada entre a autora e a instituição financeira, afasta-se a pretensão de se considerar o BACEN responsável, por não atuar como mandante, mas sim comprador e vendedor de divisas. 
    A pretensão de atribuir responsabilidade ao ente público com intuito de evitar a sujeição ao concurso de credores não tem amparo legal. Como dito alhures, o negócio envolve riscos não ignorados pela autora, pelos quais não pode responder o ente público diligente, sob pena de incidência indevida da teoria do risco integral, inaplicável no direito pátrio. Nesse caso, o ente público passaria de fiscalizador da atividade cambial a garantidor dos negócios jurídicos celebrados, eliminando, completamente, os riscos da atividade negocial.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a interpretação das cláusulas do contrato celebrado entre as partes e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 941.800/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/08/2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Contrato bancário. Indenização por danos morais. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas e cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame das provas constantes dos autos, de cláusulas contratuais ou da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 881.776/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 15/12/2015).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É inadmissível recurso extraordinário para aferir alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da Carta Magna - responsabilidade objetiva do Estado, a partir da análise de legislação infraconstitucional. 2. O Tribunal de origem assentou que a fiscalização pelo Banco Central do Brasil sobre o mercado financeiro restringe-se à contabilidade das empresas a partir do exame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula STF 279. 3. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. 4. Agravo regimental improvido” (RE nº 325.756/ES-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1º/07/2009).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente